Tribunal: TJPA
Processo: 0049812-29.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0049812-29.2014.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV

APELADO: MARIA ENILDES TAVARES DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. SERVIDORA PÚBLICA. MAGISTÉRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO IGEPREV. REJEITADA. MÉRITO. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE COM ACRÉSCIMO DE 3,5%. DIREITO ADQUIRIDO. PATRIMÔNIO INCORPORADO. DEVIDA A APLICAÇÃO DA PROGRESSÃO DE ACORDO COM A LEI ESTADUAL N° 5.351/86 DURANTE SUA VIGÊNCIA E APÓS 02/07/2010

PROGRESSÃO A CADA DOIS ANOS POR FORÇA DA LEI Nº 7.442/2010. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REEXAMINADA E MANTIDA.

I –
Preliminar de ilegitimidade do IGEPREV rejeitada.
O IGEPREV, autarquia previdenciária dotada de personalidade jurídica própria, possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que discute vencimentos de servidores inativos. Jurisprudência do TJPA.

II –
Mérito.
Cinge-se a controvérsia acerca do direito da apelada à sua Progressão Funcional, bem como o pagamento dos valores retroativos não pagos.

III - Com efeito, o art. 8º e 18, inciso 1, § 1º da Lei 5.351/86, regulamentado pelo Decreto nº 4.714, de 09 de fevereiro de 1987 (art. 26), combinado com o artigo 35 e 36 da Lei 5.810/94 garantem a Progressão Funcional por antiguidade pela elevação automática da classificação do servidor à referência superior, após interstício de dois (02) anos de efetivo exercício na função, requisito esse cumprido pela autora antes das alterações legais. Contudo, após 02/07/2010 a progressão funcional horizontal foi alterada pela Lei Estadual nº. 7.442/2010, passando a se dá de forma alternada, ora automática, ora mediante avaliação de desempenho a cada 03 (três) anos.

IV - Portanto, evidente o direito reclamado e comprovada a mora do ente público em realizar a progressão funcional da servidora de acordo com legislação própria, eis que foram preenchidos os requisitos para sua concessão, entendo ter direito a requerente/apelada ao implemento das progressões funcionais e percepção dos devidos valores retroativos, respeitado o quinquênio prescricional delimitado pela Súmula 85 do STJ.

V – Apelação cível conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível e Remessa Necessária

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em Conhecer do Recurso e Negar-lhe Provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ -IGEPREV
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Fazenda da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Ordinária para Pagamento de Progressão Funcional Horizontal por Antiguidade com Pedido de Tutela Antecipada
Inaudita Altera Pars
proposta por
MARIA ENILDES TAVARES DE CARVALHO
, julgou procedente os pedidos formulados na inicial.

Afirma a autora que é servidora pública estadual e que fora nomeada em 03/04/1984, para a função de professor não titulado, e posteriormente, professora assistente da rede estadual, no qual se aposentou conforme Ato de aposentadoria nº 2098, de 22/08/2013.

Destaca que, já tendo trabalhado por vários anos no magistério estadual, nunca recebeu a progressão funcional horizontal por antiguidade, com vencimentos numa escala progressiva equivalente a uma variação relativa de 3,5% entre uma e outra, num total de 35%.

Nesse sentido, afirma fazer
jus
ao referido percentual, uma vez que se encontrava na Referência X, postulando a incorporação salarial de todas as diferenças atrasadas devidamente corrigidas.

Ao final requereu a concessão de tutela antecipada para que seja determinada a inclusão do pagamento da progressão funcional equivalente a 3,5% para cada Referência, considerando a Referência em que foi enquadrada em 1986 para a Referência X atualmente, totalizando 35%. No mérito, a incorporação definitiva dos proventos da autora e o pagamento das diferenças salariais em decorrência da ausência de efetivação da progressão funcional devida.

O IGEPREV apresentou contestação, argumentando, preliminarmente, que a autarquia não possuiria legitimidade passiva no caso. Ademais, no mérito, alegou que a Lei Estadual n° 5.351/86, da qual a autora se valeu para pedir a progressão funcional, teria sido revogada pela Lei n° 7.442/2010, que prevê a progressão de função de maneira distinta daquela preconizada pela lei anterior, a qual a autora já era beneficiária. A

Argumentou a impossibilidade da requerente em obter a progressão funcional exigida, sob o fundamento de que a autora não juntou elementos probatórios suficientes para comprovar, inequivocamente, que houve ilegalidade na sua promoção funcional.

Defendeu que o Judiciário não poderia atuar como legislador positivo, haja vista que a concessão do pedido inicial seria contrária a legislação vigente, e ainda, que a progressão funcional requerida representaria ofensa ao ato jurídico perfeito e a preceitos constitucionais e federais; alegando, ainda, a obrigatoriedade de delimitação de eventuais valores retroativos e a responsabilidade exclusiva do Estado do Pará para pagamento de valores relativos ao período em atividade.

Sobreveio sentença julgando procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

Diante das razões expostas, JULGO PROCEDENTES od pedidos iniciais, pelo que, nos termos da fundamentação retro, DETERMINO que o IGEPREV promova a progressão funcional na carreira da Requerente, aplicando em seus proventos, as progressões e enquadramentos a que faz jus, nos termos do pedido (Referencia X, com vencimentos, em escala progressiva, majorados em 35%), CONDENANDO-O, ainda, ao PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES PRETÉRITAS, até o limite máximo de 5 (cinco) anos anteriores a data de ajuizamento desta demanda (esse em 09/10/2014), respeitando, portanto, o lucro prescricional, em total a ser apurado em procedimento de liquidação de sentença, dando por extinto o processo. Para regular cumprimento da obrigação aqui determinada, fixa multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais) ou efetivo implemento desta decisão (art. 536 do CPC). (...)

Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I do CPC.

Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas processuais, eis que a autora é beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §1º, I do CPC), cfe pedido deferido em decisão-mandado de fls. 102/103, bem como a parte ré é beneficiária de isenção, nos termos do art. 40, I e IV, da Lei Estadual nº 8328/2015 c/c a Lei Federal nº 9289/1996. Artigo 4º, inciso I. (...)

Belém, 26 de julho de 2021. Marisa Belini de Oliveira Juíza de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Capital, respondendo pela 2ª Vara da Fazenda da Capital

Irresignado, o IGEREV interpôs o presente recurso,
alegando as teses já defendidas na inicial, no Recurso de Apelação, reiterando as teses defendidas em sua contestação, no sentido de revogação parcial da Lei n° 5.35/86 pela lei n° 7.442/2010, afirmando que com a entrada em vigor da Lei nº 7.442/2010 os servidores da ativa e da inativa foram reenquadrados no novo plano de cargos e carreiras, tendo seus vencimentos atualizados para a nova progressão horizontal, sendo feito a contagem de tempo da servidora conforme o art. 14 do PCCR, enquadrando a requerente a cada interstício de 03(três) anos.

Por fim, pugnou pela reforma da sentença.

Em contrarrazões o apelado pugnou pela manutenção da sentença (Id. 4660890).

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso e, em sede de remessa necessária, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Destaco que, considerando a interposição de recurso
voluntário pela fazenda pública, não há que se falar em remessa necessária (Inteligência do art. 496, § 1º, do CPC
). Desta feita, presente os pressupostos de admissibilidade da apelação cível, passo a análise da preliminar suscitada pelo IGEPREV.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV

Da análise dos autos, percebe-se que a autora já está aposentada, portanto, é o IGEREPV o órgão responsável pela gestão dos benefícios e fundo previdenciário, o qual possui personalidade jurídica própria e capacidade processual para responder a presente lide, além de dispor de patrimônio e receitas próprias e gestão de natureza administrativa, patrimonial e financeira de modo descentralizado.

Nesse sentido, já decidiu
o E. TJPA, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA EM AÇÃO REVISIONAL DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MÉRITO. PROFESSORA APOSENTADA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. LEI ESTADUAL N° 5.351/1986. INGRESSO DA AUTORA NO SERVIÇO PÚBLICO EM 1984. DIREITO ADQUIRIDO À PROGRESSÃO ANTERIORMENTE A ALTERAÇÃO DO PCCR PELA LEI N° 7.442/2010. PRECEDENTE DESTA CORTE. LIMITAÇÃO DE VALORES RETROATIVOS PELO IGEPREV À DATA DA APOSENTADORIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. O IGEPREV, autarquia previdenciária dotada de personalidade jurídica própria, possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que discute vencimentos de servidores inativos. Jurisprudência do TJPA.

2.
A Lei Estadual n° 5.351/1986 garante a Progressão Funcional por antiguidade pela elevação automática à referência superior, após interstício de dois anos de efetivo exercício na função, respeitados os quatro anos de permanência da referência I a II, constando-se que a ora apelada, de fato, faz jus a progressão em tela, preenchidos os requisitos legais.

3.
Quando da entrada em vigor da Lei Estadual nº 7.442/2010, que alterou as condições para progressão funcional, a servidora já deveria estar enquadrada na referência que postulou nos termos da legislação anterior (Lei Estadual n° 5.351/1986), garantia que, portanto, não pode ser afastada por lei posterior, estando-se diante de direito adquirido e não podendo a autora/apelada ser prejudicada pela mora da administração em realizar a progressão automática que fazia jus. Precedente desta Corte.

4.
Remessa necessária. Sentença que merece adequação somente para limitar o pagamento de valores retroativos à data da implementação da aposentadoria da autora, ora apelada, isto é, a partir de 01/09/2012, não sendo responsabilidade do apelante o pagamento de diferenças salariais referentes à remuneração da servidora quando ainda em atividade.

5.
Recurso conhecido e improvido. Sentença parcialmente reformada em remessa necessária. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0053238-49.2014.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEGITIMIDADE DO IGEPREV
. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. TRATO SUCESSIVO. COMPROVAÇÃO ROBUSTA DO DIREITO À ELEVAÇÃO FUNCIONAL E CORRESPONDENTES ACRÉSCIMOS. ART. 54, §2º DA LC 46/2004. PERCENTUAL ADEQUADO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. UNANIMIDADE. (12086879, 12086879, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-11-28, Publicado em 2022-12-06)

Assim, rejeito a preliminar e passo a análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia acerca do direito da apelada à Progressão Funcional, bem como o pagamento dos valores retroativos não pagos.

No caso dos autos, a autora ingressou no Magistério por meio de Decreto datado de 03/04/1984, na função de professor e atualmente está aposentada

Em sendo assim, a legislação aplicável ao caso da requerente, qual seja, Lei n° 5.35/86, previa a possibilidade de progredir nas referências de seu cargo e de receber o acréscimo, senão vejamos:

Art. 8° - Para cada nível de vencimento correspondem 10 (dez) referências estruturadas na forma do Anexo III desta Lei, sendo diferenciadas por um acréscimo de 3,5% (três e meio por cento) calculado sempre sobre o vencimento base da respectiva referência inicial.

Parágrafo Único – A referência l (um) é considerada básica não importando em acréscimo de vencimento.

(...) Art. 18 – A
progressão
far-se-á de forma:

I - Horizontal - elevação do funcionário do Magistério à referência imediatamente superior àquela a que pertencer dentro do mesmo nível, respeitado o interstício de 02 (dois) anos de efetivo exercício na referência em que se encontrar.

(...)

§ 1° - Será considerada para início da contagem do interstício de que trata o inciso I deste artigo a data de 01 de outubro de 1986.

§2° -Na hipótese do inciso II deste artigo a inclusão far-se-á na referência do novo cargo, cujo vencimento seja imediatamente superior ao da referência a que pertencer, só podendo ser beneficiado o funcionário que já tiver cumprido o período de estágio probatório.

§3°- As progressões de que tratam os incisos I e II deste artigo, obedecerão a critérios a serem estabelecidos por ato do Poder Executivo.

A referida norma foi regulamentada pelo Decreto nº 4.714/87 de 09 de fevereiro de 1987, que estabeleceu que a
progressão funcional
poderia ocorrer de forma horizontal:

ART. 3°-
A progressão funcional far-se-á deforma
:

I
- Horizontal
, considerando tempo de serviço em funções de Magistério e assiduidade;

(...)

ART. 4° -
A progressão por assiduidade
será feita mediante a apuração da frequência, de acordo com os seguintes critérios;

I - De O (zero) a 04 (quatro) ausências, não consideradas como de efetivo exercício, 1,0 (um) ponto por ano;

II - De 05 (cinco) a 10 (dez) ausências não consideradas como de efetivo exercício, 0,5 (meio) ponto por ano.

§ 1° - Para fins de apuração da frequência, aos termos do "caput" deste artigo, deve ser considerado como ano o período de 1 de Janeiro a 31 de dezembro, excluindo-se os casos de afastamento previstos na legislação em vigor.

§ 2° - Procedida a apuração da frequência, os pontos atribuídos serão consignados sob a denominação de "pontos-assiduidades".

§ 3° - A cada 02 (dois) pontos-assiduidade atribuídos deverão ocorrer a localização do funcionário na referência imediatamente superior aquela em que se encontrar, mediante Ato a ser baixado pelo Secretário de Estado de Educação.

§4°- Na hipótese do membro do Magistério não atingir, no final de cada período de interstício, os 02 (dois) pontos assiduidades estabelecidos permanecerá na referência em que se encontrar.

§ 5° - Cessará a atribuição de pontos de que trata o "caput" este artigo, quando o integrante do Quadro Permanente do Magistério atingir a referência final da classe a que pertence.

§ 6° - Na apuração do tempo de serviço será considerado exclusivamente o tempo de efetivo exercício em funções do Magistério.

(...) ART. 26 - No decorrer do processo de enquadramento, os integrantes do Grupo Magistério deverão ser localizados na respectiva referenda, conforme o que estabelece o Anexo III da Lei n° 5351/86, respeitado o tempo de serviço em função de Magistério, e obedecidos os seguintes critérios:

Ref. I - Inicial;

Ref. II - 04 (quatro) anos;

Ref. III- 06 (seis anos);

Ref. IV- 08 (oito) anos;

Ref. V- 10 (dez) anos;

Ref. VI - 12 (doze) anos;

Ref. VII - 14 (quatorze) anos;

Ref. VIII - 16 (dezesseis) anos;

Ref. IX- 18(dezoito) anos;

Ref. X- 20 (vinte) anos.

§1°- Para efeito de contagem de tempo de serviço em função de Magistério, para localização nas referências de que trata o "caput" deste Artigo, considerar-se-á a data limite de l° de outubro de 1986.

§2° - Na apuração do tempo de serviço não se aplicam as disposições contidas no Artigo 84 da Lei n° 749/53.

Não obstante, a Lei Estadual n° 5.810/94 (Regime Jurídico dos Servidores do Estado do Pará), também prevê o direito à promoção,
in verbis
:

Art. 35. A promoção é a
progressão funcional
do servidor estável a uma posição que lhe assegure maior vencimento base, dentro da mesma categoria funcional, obedecidos os critérios de antiguidade e merecimento, alternadamente.

Art. 36. A promoção por antiguidade dar-se-á pela progressão à referência imediatamente superior, observado o interstício de 2 (dois) anos de efetivo exercício.

Com efeito, o art. 8º e 18, inciso 1, § 1º da Lei 5.351/86, regulamentado pelo Decreto nº 4.714, de 09 de fevereiro de 1987 (art. 26), combinado com o artigo 35 e 36 da Lei 5.810/94 garantem a Progressão Funcional por antiguidade pela
elevação automática da classificação do servidor à referência superior, após interstício de dois (02) anos de efetivo exercício na função
, requisito esse cumprido pela autora antes das alterações legais.

Contudo, após 02/07/2010 a progressão funcional horizontal foi alterada pela Lei Estadual nº. 7.442/2010,
passando a se dá de forma alternada, ora automática, ora mediante avaliação de desempenho a cada 03 (três) anos, vejamos:

Art. 14.
A progressão funcional horizontal dar-se-á de forma alternada, ora automática, ora mediante a avaliação de desempenho a cada interstício de três anos.

§ 1º A primeira progressão na carreira dar-se-á de forma automática mediante a aprovação no estágio probatório.

§ 2º Caso a disponibilidade orçamentária e financeira limite o número de progressões horizontais, o Estado ficará obrigado a efetivá-las em até um ano a contar da data em que o servidor tenha adquirido o direito, lhe sendo resguardado os pagamentos retroativos a data em que tenha satisfeito os requisitos para obtê-la.

§ 3º Caso a Secretaria de Estado de Educação -SEDUC, não proceda a avaliação de desempenho, o servidor progredirá automaticamente para o próximo nível na carreira, sem prejuízo das progressões futuras.

Art. 25. A remuneração dos servidores de que trata esta Lei corresponderá ao vencimento da Classe e nível do cargo que ocupa, observada a jornada de trabalho, acrescida dos adicionais e gratificações a que fizer jus.

§ 1º Os cargos de que trata esta Lei terão seus vencimentos iniciais fixados a partir do Nível A, da Classe I, e para as demais Classes conforme a seguir:

I -O vencimento inicial da Classe II, Nível A corresponderá ao valor do vencimento inicial da Classe I, acrescido de 1,5% (um por cento e cinco décimos);

II -O vencimento inicial da Classe III, Nível A corresponderá ao valor do vencimento inicial da Classe II, acrescido de 1,5% (um por cento e cinco décimos);

III -O vencimento inicial da Classe IV, Nível A corresponderá ao valor dovencimento inicial da Classe III, acrescido de 1,5% (um por cento e cinco décimos).

§ 2º A diferença de vencimento entre os níveis, no caso da progressão horizontal, corresponderá ao acréscimo de 0,5% (zero vírgula cinco décimos percentuais), de um nível para o outro, utilizando-se como base de cálculo, sempre, o vencimento do Nível A da respectiva Classe

Isto posto, no presente caso, em que pese as alterações advindas pela Lei nº 7.442/2010, bem como, o entendimento de que o servidor não possui direito adquirido a regime jurídico, deve-se resguardar a irredutibilidade de seus vencimentos, de forma a garantir-lhe que obtenha os acréscimos advindos da progressão funcional cujo requisitos já haviam sido preenchidos antes da alteração da Lei.

Logo, deve ser aplicado em parte ao enquadramento funcional da servidora a Lei nº 5.351/86, e a partir de 02/07/2010, até a data de hoje ou de sua aposentadoria, considerando que a servidora ainda está na ativa, a progressão com as alterações realizadas pela Lei nº 7.442/2010.

Desta feita, considerando o tempo de serviço, e conforme a legislação pertinente, verifica-se que o Apelante não procedeu corretamente à reclassificação da servidora, demonstrando o direito ao reconhecimento às progressões funcionais por antiguidade com o respectivo acréscimo de 3,5% (três vírgula cinco por cento) a cada interstício de 02 (dois) de serviços devidamente prestado ao Estado do Pará, bem como, após a vigência das alterações trazidas pela Lei nº 7.442/2010, o acréscimo de 0,5% (meio por cento) a cada período de 3 (três) anos.

Portanto
,
evidente o direito reclamado e comprovada a mora do ente público em realizar a progressão funcional da servidora de acordo com legislação própria, eis que foram preenchidos os requisitos para sua concessão, entendo ter direito a requerente/apelada ao implemento das progressões funcionais e percepção dos devidos valores retroativos, respeitado o quinquênio prescricional delimitado pela Súmula 85 do STJ.

Não se olvida ainda que, o artigo 5°, XXXVI, da Constituição Federal, assegura que “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada".

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, AÇÃO ORDINÁRIA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL OU POR ANTIGUIDADE. SERVIDORA PÚBLICA. MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE COM ACRÉSCIMO DE 3,5%. DIREITO ADQUIRIDO. PATRIMÔNIO INCORPORADO. DEVIDA A APLICAÇÃO DA PROGRESSÃO DE ACORDO COM A LEI ESTADUAL N° 5.351/86 DURANTE SUA VIGÊNCIA E APÓS 02/07/2010 PROGRESSÃO A CADA DOIS ANOS POR FORÇA DA LEI Nº 7.442/2010.

1 - Entendo pelo direito da apelada à sua Progressão Funcional, bem como o pagamento dos valores retroativos não pagos, uma vez que, o art. 8º e 18, inciso 1, § 1º da Lei 5.351/86, regulamentado pelo Decreto nº 4.714, de 09 de fevereiro de 1987 (art. 26), combinado com o artigo 35 e 36 da Lei 5.810/94 garantem a Progressão Funcional por antiguidade pela elevação automática da classificação do servidor à referência superior, após interstício de dois (02) anos de efetivo exercício na função, requisito esse cumprido pela autora antes das alterações legais. Contudo, após 02/07/2010 a progressão funcional horizontal foi alterada pela Lei Estadual nº. 7.442/2010, passando a se dá de forma alternada, ora automática, ora mediante avaliação de desempenho a cada 03 (três) anos.

2 - Portanto, evidente o direito reclamado e comprovada a mora do ente público em realizar a progressão funcional da servidora de acordo com legislação própria, eis que foram preenchidos os requisitos para sua concessão, entendo ter direito a requerente/apelada ao implemento das progressões funcionais e percepção dos devidos valores retroativos, respeitado o quinquênio prescricional delimitado pela Súmula 85 do STJ.

3 - Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0827997-30.2020.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023 )

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA. PROFESSORA CLASSE ESPECIAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE COM ACRÉSCIMO DE 3,5%.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. REJEITADA. MÉRITO. DIREITO ADQUIRIDO.
PATRIMÔNIO INCORPORADO. PROGRESSÃO A CADA DOIS ANOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REEXAMINADA E MANTIDA.

ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, reexaminaram e mantiveram a sentença, nos termos do voto da Relatora. Plenário Virtual do dia 19/07/2021 a 26/07/2021. Belém, 26 de julho de 2021.

DIRACY NUNES ALVES DESEMBARGADORA-RELATORA (5832316, 5832316, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-07-26, Publicado em 2021-08-04)

Ante ao exposto, seguindo o parecer ministerial,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM NEGO-LHO PROVIMENTO
, para manter a sentença atacada na sua integralidade.

É como voto.

P.R.I.

Belém,

data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 26/03/2024